Tribunal: TJMT
Processo: 1090416-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090416-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS - CPF: 006.159.211-08 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1090416-74.2024.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
PATRICIA MARINA DA SILVA SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09
A 12/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega ausência de ato ilícito, excludente de responsabilidade por motivo técnico e pede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço que justifique a responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) definir se há dever de indenizar por danos morais diante da alegada excludente de responsabilidade; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu nos autos.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, diante do atraso do voo programado, que impossibilitou o embarque na conexão e causou a chegada ao destino com mais de 22 horas de atraso, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea.

O dano moral está configurado, em razão dos transtornos e dissabores enfrentados pela consumidora, que extrapolam o mero aborrecimento, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A redução do valor indenizatório justifica-se pela necessidade de calibrar a resposta judicial à intensidade do dano, bem como pela existência de precedente com identidade fática envolvendo parte familiar da autora, assegurando tratamento isonômico entre casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso de voo que ocasiona a perda de conexão e a realocação do passageiro para o dia seguinte configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O atraso prolongado e injustificado ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja compensação por danos morais, presumidos
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser ajustado à jurisprudência consolidada em casos análogos, visando à uniformização e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, com redação da Lei 14.905/2024; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023; TJMT, RI no 1020045-85.2024.8.11.0001, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 285851854, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos materiais
, tendo em vista que o documento apresentado está em nome de terceiro.

Por fim, determinou que a eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado conforme a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

1)

Em sede recursal, a recorrente alega: ausência de ato ilícito – Alteração do voo em decorrência de manutenção não programada na aeronave; 2 ) Ausência do dever de indenizar – Excludente de responsabilidade; 3) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 285851858), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, para o trecho entre Cuiabá/MT e Porto Alegre/RS, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP, saindo no dia 24/12/2024, às 03h40min, e com chegada prevista às 10h50min do mesmo dia.

Contudo, ao comparecer ao aeroporto, relata que foi surpreendida com o atraso no primeiro trecho do voo, o que resultou na perda da conexão. Em razão disso, precisou ser realocada em outro itinerário, não programado, chegando ao destino com atraso de 22 (vinte e duas) horas em relação ao voo originalmente contratado.

Aduz, ainda, que ela e seus familiares tiveram que pernoitar no aeroporto, na noite das festividades de Natal, sem qualquer auxílio material da reclamada
.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada na aeronave. Foram fornecidos à autora alimentação, realocação no voo mais próximo disponível e hospedagem.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida
,
consistente no atraso do voo contratado
,

que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em

sua chegada ao destino
22 horas e 15 minutos
após o horário inicialmente previsto.

Destaca-se que a companhia aérea, apesar de alegar ter prestado assistência, não comprovou o custeio de alimentação e hospedagem, inexistindo qualquer prova de suporte efetivo à passageira, sendo certo que os fatos ocorreram em período festivo (Natal).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA.
REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.

INDENIZAÇÃO FIXADA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos
. 2-
A chegada ao destino, com aproximadas 24 horas de atraso, ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral na modalidade “in re ipsa”.

3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. (...)
(TJMT – N.U 1020045-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

(grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

N
o caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser

reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Observa-se, ainda, que
no
processo no 1090415-89.2024.8.11.0001
,
o Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, em decisão monocrática, enfrentou situação fática idêntica à dos autos, tendo como autora parente da parte ora recorrida, com
narrativa semelhante e utilização das mesmas fotográficas para embasar as alegações.

Naquela oportunidade, entendeu-se pela redução da indenização por danos morais ao patamar de

R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
motivo pelo qual, por coerência, segurança jurídica e visando à uniformização da jurisprudência, revela-se adequada a aplicação do mesmo patamar indenizatório no presente caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025